Tribunal: TJDFT
Processo: 0735552-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela CAENGE S.A. – Construção, Administração e Engenharia contra a decisão desta relatoria de concessão parcial do efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença, processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, apenas em relação à obrigação de pagar os honorários advocatícios de sucumbência ao advogado José Inácio Macedo Júnior, mas não em relação à obrigação de fazer devida ao Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte (Id 20641930). Em razões recursais (Id 20919786), a embargante alega omissão e contradição na decisão embargada, porque reconheceu a probabilidade do direito alegado, mas deferiu apenas parcialmente o efeito suspensivo. Diz não haver distinção entre as obrigações de pagar e de fazer para fins de suspensão do processo de cumprimento de sentença por causa do deferimento da recuperação judicial. Alega não ser possível a ela favorecer um credor em detrimento dos outros, porque se o fizer incorrerá na prática de ilícito penal. Assinala a tramitação do cumprimento de sentença, no tocante à obrigação de fazer, resultará na adoção de atos expropriatórios de bens e isso lhe causará prejuízos ao plano recuperacional. Pleiteia a sanação dos vícios de omissão e de contradição com a concessão de efeitos modificativos à decisão embargada. Em resposta ao agravo de instrumento, o advogado José Inácio Macedo Júnior pede a reconsideração da decisão concessiva da liminar e o desprovimento do recurso (Id 21134480). Concedida oportunidade por esta relatoria ao embargado para se manifestar sobre o recurso aclaratório (Id 21508917), a Secretaria da 1a Turma Cível certificou o transcurso do prazo sem manifestação do advogado José Inácio Macedo Júnior (Id 21835461). É o relatório do necessário. Decido. Está evidenciado, nas razões dos embargos de declaração, o intuito infringente, para reforma parcial da decisão unipessoal desta relatoria, com a finalidade de ampliar o efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento pela decisão embargada, de maneira a alcançar com a determinação de sobrestamento também o cumprimento de sentença da obrigação de fazer requerido pelo Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte em tramitação no processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001. Diante disto, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Determino a inclusão do advogado José Inácio Macedo Júnior no polo passivo do agravo de instrumento e do agravo interno juntamente com manutenção do Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte, porquanto ambos promovem, com interesses próprios, cumprimentos de sentença no mesmo processo, aquele para satisfazer obrigação de pagar constituída pela sentença em seu favor, este, obrigação de fazer reconhecida pelo mesmo pronunciamento sentencial. Adotem-se as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.